Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZA IRACEMA ANTUNES - CPF: 171.583.461-53 (ADVOGADO), AGNALDO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 160.259.381-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor do recorrente a probabilidade do direito, tendo em vista que o empréstimo descontado pelo agravado não é reconhecido pelo agravante, cabendo ao agravado, parte mais forte na relação consumerista, fazer prova de que o aludido empréstimo foi efetivamente contratado pelo agravante, o que, até o momento não ocorreu.

III - Aliado à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravante o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual, é imprescindível para o seu sustento, dada a sua condição de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGNALDO PAZ DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Danos Morais de n. 1045554-63.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO PAN S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante.

Para tanto, alega o agravante que os descontos são indevidos, haja vista que não firmou qualquer negócio jurídico com a parte agravada.

Afirma que os valores creditados em sua conta corrente foram devolvidos ao Banco agravado, conforme orientações recebidas da própria instituição financeira, sob a promessa de que o contrato de empréstimo realizado de forma fraudulenta seria cancelado, o que não ocorreu.

Liminar de efeito ativo concedida à id. 158049169.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 161392657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante realizados pelo Banco demandado.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial pretendida.

É que, ao menos neste instante processual, milita em favor do agravante a probabilidade do direito, sobretudo enquanto controvertido o empréstimo discutido na lide, cujo qual ele alega que não contratou.

Aliado à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravante o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual é imprescindível para o seu sustento, dada a sua condição de hipossuficiência.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e, assim, ratificar a liminar anteriormente concedida consistente na determinação da suspensão dos descontos realizados nos proventos do agravante, referente ao contrato discutido na lide, sob pena de multa de R$ 100 (cem reais) dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023